Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS DE SEGURADOS. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DANIFICADOS. DOCUMENTAÇÃO UNILETERAL. INÍCIO DE PROVA. INCONCLUSIVA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL. AFASTADO. FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. VERIFICADO.

1. A causa dos autos está submetida ao regramento conferido pelo microssistema de proteção ao consumidor (CDC), pois a relação jurídica primária estabelecida entre o segurado (consumidor final) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo.

2. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

3. Cabe ressaltar o que dispõe o enunciado da súmula no 188, do C. STF: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

4. Na qualidade de concessionária de serviço público, a requerida responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal entre o prejuízo e a conduta praticada para que se configure o dever de indenizar.

5. Apesar de se tratar de típica relação de consumo (CDC, artigo 6o, inciso VIII), a inversão do ônus da prova – o que sequer ocorreu no caso dos autos – não exime a parte autora de seu dever processual de comprovar minimamente os fatos articulados na inicial, em atendimento à legislação processual aplicável (CPC/15, artigo 373, inciso I).

6. O documento produzido unilateralmente tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos, sendo certo que poderia servir como início de prova, mas não é suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

7. Nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da ré pelos danos materiais suportados pelos primeiro e terceiro segurados, porquanto não demonstram com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido provavelmente a partir de descarga elétrica, sem nem mesmo apontar sua causa.

8. Por outro lado, a prova pericial produzida por perito nomeado pelo juízo foi categórica ao constatar a inexistência de nexo causal entre o evento danoso (queima de equipamentos) e a rede de distribuição da concessionária.

9. Não tendo a autora/apelante se desincumbido do ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito – e, por outro lado, sendo constatado que a ré/apelada logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela –, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais quanto ao primeiro e terceiro segurados é medida impositiva.

10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.